Tribunal: TJBA
Processo: 0167952-79.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0167952-79.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ANDRE MENDES MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 587 DO STJ. AUTONOMIA RELATIVA ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. A desconstituição do crédito tributário nos embargos à execução fiscal implica na extinção da execução fiscal, não havendo fundamento para nova fixação de honorários advocatícios na execução. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais deve seguir o princípio da causalidade, arcando com elas a parte que deu causa à demanda. 3. Aplicação do Tema 587 do STJ restrita a execuções movidas contra a Fazenda Pública, não se aplicando a execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública. 4. Precedentes jurisprudenciais reforçam a impossibilidade de nova fixação de honorários advocatícios na execução fiscal quando o crédito foi desconstituído nos embargos. Recurso de apelação improvido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0167952-79.2006.8.05.0001, tendo como apelante Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial e, como apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11